Tribunal: TJDFT
Processo: 0751457-58.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0751457-58.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAESB AGRAVADO: IRANILDA TEODORA DE LACERDA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo de instrumento interposto pela COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL – CAESB, na ação de cobrança n. 0713786-44.2023.8.07.0018 por si ajuizada em face de IRANILDA TEODORA DE LACERDA, contra decisão proferida pelo d. Juízo da 1a Vara Cível da Ceilândia, processo referência ID n. 179985900, que determinou à autora o recolhimento das custas de ingresso, sob pena de indeferimento da petição inicial. A decisão em ID n. 179985900 in verbis: Apesar de o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADPF 890, ter aplicado o regime de precatórios às concessionárias de serviço público essencial em regime não concorrencial e sem lucro (art. 100 da Constituição Federal), este fato não transmutou a CAESB em Fazenda Pública estrito sensu, vide: Decisão: O Tribunal, por unanimidade, converteu o julgamento do referendo em exame de mérito e julgou procedente o pedido formulado na arguição de descumprimento de preceito fundamental, confirmando a medida cautelar deferida, para determinar a incidência do art. 100 da Constituição Federal às condenações judiciais em face da Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal (CAESB), nos termos do voto do Relator. O Ministro Edson Fachin acompanhou o Relator com ressalvas. Plenário, Sessão Virtual de 19.11.2021 a 26.11.2021. O regramento de adiantamento de custas e despesas processuais é específico para as Fazendas Públicas Estaduais e Federal, bem como as entidades mencionadas pelo art. 91 do CPC, de forma que não é possível compreender, pela ementa acima copiada, a transmutação da CAESB em espécie de Fazenda Pública. Além disso, cumpre salientar que as custas judiciais tem natureza jurídica de taxa e não se confundem com o objeto da ADPF 890, qual seja o pagamento de condenações pelo regime jurídico das precatórias. Ante todo o exposto, determino que o autor recolha as custas de ingresso, sob pena de indeferimento da petição inicial. Prazo de 15 dias, sob pena de extinção. Irresignada, a autora recorre. Requer, em suas razões em ID n. 54064149 , seja concedido o efeito suspensivo ante o perigo de irreversibilidade da medida no caso do pagamento indevido das custas e, liminarmente, seja determinado o prosseguimento do processo de cobrança até o julgamento do agravo. No mérito, alega que restou julgada procedente a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental- ADPF 890/DF, para determinar a incidência do art. 100 da Constituição Federal às condenações judiciais em face da CAESB, e, em 29/11/2021, foi julgado o mérito da ADPF no 890 no qual restou decidido que a CAESB pagaria suas condenações judiciais por meio do regime de precatórios. Afirma que ao indeferir o prosseguimento do feito restou violado o julgado citado. Colaciona jurisprudência em sentido favorável à sua tese. Requer a concessão do efeito suspensivo. Ao final, seja confirmado o entendimento consolidado na ADPF 890 concedendo a dispensa do adiantamento do pagamento das custas. Sem preparo, por ocasião do objeto da demanda. É o relatório. Decido. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento encontra-se prevista no art. 1.019, I, do Código de Processo Civil[1] e está condicionada à presença concomitante da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano grave, de difícil/impossível reparação ou o risco ao resultado útil do processo (arts. 300 e 995, parágrafo único, do CPC[2]). Também é indispensável a demonstração do periculum in mora como pressuposto à atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal, ao agravo de instrumento. O exame perfunctório revela que a pretensão liminar buscada pela agravante não atende aos aludidos pressupostos. O Supremo Tribunal Federal julgou procedente o pedido formulado na arguição de descumprimento de preceito fundamental – ADPF 890, para determinar a incidência do art. 100 da Constituição Federal[3] às condenações judiciais em face da Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal (CAESB), ora agravante, nos seguintes termos: Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. Referendo de medida cautelar. Conversão em julgamento definitivo de mérito. Decisões judiciais que determinaram bloqueio de valores da Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal (CAESB) para cumprimento de condenações trabalhistas. Sociedade de economia mista prestadora do serviço público de saneamento básico em regime não concorrencial e sem intuito primário de lucro. Incidência do regime constitucional dos precatórios. Precedentes. Procedência do pedido. 1. Conforme a jurisprudência do STF, aplica-se o regime de precatórios às sociedades de economia mista que prestam serviço público essencial em regime não concorrencial e sem intuito primário de lucro. Precedentes (ADPF no 556/RN, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, julgado em 14/2/20, DJe de 6/3/20; ADPF no 616/BA, Tribunal Pleno, Rel. Min. Roberto Barroso, julgado em 24/5/21, DJe de 21/6/21; ADPF no 513/MA, Tribunal Pleno, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 28/9/20, DJe de 6/10/20; ADPF no 524/DF-MC-Ref, Tribunal Pleno, Rel. Min. Edson Fachin, Red. do ac. Min. Alexandre de Moraes, julgado em 13/10/20, DJe de 23/11/20; RE no 852.302/AL-AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, julgado em 15/12/15, DJe de 29/2/16). 2. A CAESB é uma sociedade de economia mista cujo objetivo primordial é a prestação do serviço público essencial de saneamento básico no âmbito do Distrito Federal, onde atua com caráter de exclusividade. 3. A lógica aplicada aos precatórios visa proteger a organização financeira dos órgãos da Administração Pública, de forma a garantir a fiel execução do orçamento e, consequentemente, a efetiva implementação das políticas públicas ali previstas, bem como estabelecer isonomia entre os credores do Estado, promovendo a racionalização do pagamento das condenações judiciais da Fazenda Pública. 4. O reconhecimento da incidência do regime de precatórios à CAESB, além de privilegiar os postulados da legalidade orçamentária (art. 167, inciso III, CF/88) e da continuidade dos serviços públicos, também prestigia a proteção à saúde coletiva e o acesso ao mínimo existencial, visto que a empresa presta serviço público de esgotamento sanitário e de fornecimento de água no Distrito Federal, os quais compõem o núcleo essencial do direito a uma existência digna. 5. Conversão do referendo à liminar em julgamento definitivo de mérito, julgando-se procedente a arguição de descumprimento de preceito fundamental e confirmando-se a medida cautelar na qual se determinou a incidência do art. 100 da Constituição Federal às condenações judiciais contra a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal (CAESB). (ADPF 890, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 29/11/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-049 DIVULG 14-03-2022 PUBLIC 15-03-2022 – g.n.). Vê-se que a “ratio decidendi” da ADPF 890 está fulcrada na premissa de que o regime de precatórios se aplica as sociedades de economia mista que prestam serviço público essencial em regime não concorrencial e sem intuito primário de lucro, que é o caso da agravante. Contudo, o referido precedente não se aplica ao caso concreto, haja vista que, embora semelhante em uma primeira análise, nele foi julgada questão diversa da presente, que consiste em verificar se a agravante é isenta do pagamento das custas iniciais. O fato de poder se beneficiar do sistema de pagamento por precatório de dívidas decorrentes de decisões judiciais nos termos do que restou decidido na ADPF 890, não induz, automaticamente, à conclusão de que os demais privilégios da Fazenda Pública, como a isenção do pagamento de custas, são extensíveis à agravante. Nesse sentido, depreende-se do precedente (acórdão 1711821 – ID 54064149 - Pág. 6) deste Tribunal, citado nas suas razões recursais, que, diferentemente do alegado, não foi reconhecido o direito da agravante de isenção ao pagamento de custas, tanto é assim que o recolhimento do preparo recursal foi comprovado pela própria agravante, conforme relatório do julgado. Sob esse prisma, tem-se como não materializada a probabilidade do direito invocado pela agravante. O perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo fica prejudicado quando ausente a probabilidade do direito. Ressalte-se que a análise nessa sede de cognição sumária não impede que a decisão de mérito, após o contraditório, dê solução diversa à luz do acervo e aprofundamento, se o caso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo pretendido. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Intime-se a parte agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, recolher as custas recursais, nos termos do § 7o do art. 99 do CPC[4], sob pena de deserção. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília/DF, 6 de dezembro de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III eIV,o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [2] Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. [3] Art. 100. Os pagamentos devidos pelas Fazendas Públicas Federal, Estaduais, Distrital e Municipais, em virtude de sentença judiciária, far-se-ão exclusivamente na ordem cronológica de apresentação dos precatórios e à conta dos créditos respectivos, proibida a designação de casos ou de pessoas nas dotações orçamentárias e nos créditos adicionais abertos para este fim. [4] Art. 99 § 7o Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento.